Tribunal: TJSP
Processo: 1028576-91.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. PERCENTUAL ADEQUADO À PRÁTICA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 541 DO STJ. PRECEDENTES. NÃO CONFIGURA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS A UTILIZAÇÃO DA TABELA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. PERCENTUAL ADEQUADO À PRÁTICA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 541 DO STJ. PRECEDENTES. NÃO CONFIGURA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS A UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. JUROS DE MORA ESTIPULADOS CONTRATUALMENTE EM 1% AO MÊS, EM CONSONâNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA 14a CÂMARA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. demonstração da prestação do SERVIÇO. legalidade da Tarifa de cadastro, cobrada dentro da média de valores praticada no mercado, à época da assinatura do contrato, ADEMAIS DE não haver prova de relacionamento anterior entre as partes. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.